Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702445-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERVAREJO COMERCIAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INTERVAREJO COMERCIAL LTDA, em face de decisão de ID 40644246 proferida por este relator, nos seguintes termos: “Trata-se de reexame necessário e de apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL e INTERVAREJO COMERCIAL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, em que se pretendeu a não exigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL relativamente às operações interestaduais envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS no Distrito Federal até 01/01/2023, concedeu a segurança pleiteada. Em 14/06/2022 houve decisão deste Relator para suspensão do processo (ID 36313616), a qual posteriormente foi revista. Após deliberação colegiada, e pela uniformidade de procedimentos, volto ao posicionamento anterior a fim de se respeitar a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, bem como a necessidade de se aguardar o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF decidirá acerca da incidência, ou não, da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e anual ao ICMS/DIFAL por força do advento da Lei Complementar 190/2022. Ante o exposto, SUSPENDO, novamente, o curso do presente feito até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. ” Alega a empresa impetrante, ora embargante, em suas razões (ID 40921765), que a decisão foi omissa no que tange a manutenção da garantida a suspensão da exigibilidade do débito em virtude de seu depósito judicial, nos termos do art. 151, II, CTN, a despeito da suspensão do feito, esta, por sua vez, determinada em cumprimento de decisão proferida pelo Presidente da Corte nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Acrescenta É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Em que pese as alegações do embargante, entendo que não restaram demonstrados os vícios do art. 1.022 do CPC. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Todavia, nenhum dos vícios supracitados foram constatados na decisão embargada, a qual tão somente fundamentou e determinou nova suspensão “do curso do presente feito até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078”. Em verdade, o que se percebe é que a parte impetrante busca rediscutir questão já debatida na decisão de ID 38670549, que se mostra impossível, pois preclusa, além de não cabível nestes aclaratórios. Isso posto, REJEITO os embargos. Outrossim, advirto que a interposição de embargos declaratórios considerados protelatórios é passível de sanção, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, para o que deve atentar a parte embargante caso vise a oposição de novos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Após voltem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso de apelação outrora interposto pelo impetrado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023